Tribunal: TJES
Processo: 5003897-70.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003897-70.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ACE SEGURADORA S.A.

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada em face da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., condenando a Apelante ao pagamento de R$ 8.739,53, acrescido de juros de mora desde 09/12/2020 e correção monetária desde 25/02/2021, ambos pela taxa SELIC, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A pretensão decorre de danos elétricos ocorridos nos dias 20/11/2020 e 09/12/2020, supostamente causados por oscilações na rede de energia elétrica fornecida pela Apelante aos segurados da Apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se há nexo de causalidade comprovado entre os danos sofridos pelos segurados da Apelada e oscilações no fornecimento de energia elétrica pela Apelante;
(ii)
estabelecer se a ausência de prévio requerimento administrativo perante a concessionária, conforme previsto no art. 611 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, impede o ajuizamento da ação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, fundamentada no art. 37, §6º, da Constituição Federal, e prescinde da demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano, do nexo de causalidade e da prestação do serviço.

Os laudos técnicos juntados aos autos atestam que os danos materiais foram causados por oscilações na rede elétrica ocorridas em 20/11/2020 e 09/12/2020, evidenciando o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os prejuízos suportados pelos segurados da Apelada.

A alegação da Apelante de que não há registros internos de interrupção ou oscilação no fornecimento não é suficiente para afastar a responsabilidade, sendo ônus seu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A exigência de prévio esgotamento do procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021 não se sobrepõe ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, razão pela qual a ausência desse requisito não obsta o ajuizamento da ação judicial.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a adoção do procedimento administrativo regulado pela ANEEL não é condição de procedibilidade da demanda judicial, sendo a responsabilidade da concessionária de energia elétrica decorrente da falha na prestação do serviço devidamente comprovada.

Mantém-se integralmente a sentença, pois restaram demonstrados o dano, o nexo de causalidade e a responsabilidade da Apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de oscilações na rede elétrica, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

A ausência de registro interno de falha na rede elétrica não afasta, por si só, a responsabilidade da concessionária, quando outros elementos probatórios demonstram o evento danoso.

Não é exigível o prévio esgotamento do procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021 para o ajuizamento de ação judicial de ressarcimento, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, §6º; CC, art. 786; CPC, art. 373, II; CDC, art. 22; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 611.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0003343-98.2021.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 19.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 0025631-45.2018.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 20.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5003897-70.2021.8.08.0048

Apelante:
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Apelado:
ACE Seguradora S.A – Chubb Seguros Brasil S.A

Relator:
Des. Alexandre Puppim

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos” ajuizada por CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., ora Apelada, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora Apelante.

Pela sentença de ID 13204989, o Juízo a quo julgou procedente a pretensão autoral para condenar a Apelante ao pagamento de R$ 8.739,53 (oito mil setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos), a título de danos materiais suportados pela Apelada, acrescido de juros de mora desde 09/12/2020 (último evento danoso) e correção monetária desde 25/02/2021 (último desembolso da seguradora), ambos calculados com base na taxa SELIC, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a Apelante interpôs o presente recurso, em que pugna pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, que
(i)
o conjunto probatório é insuficiente para estabelecer nexo causal entre o dano e os serviços prestados;
(ii)
não há responsabilidade da concessionária, por não haver registro de oscilação ou interrupção de energia no período indicado;
(iii)
não foi observado o procedimento previsto no art. 611 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, condição necessária para apuração dos danos.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que
(i)
a apelação não deve ser conhecida, em razão da inobservância ao princípio da dialeticidade, porquanto repete os mesmos argumentos da contestação sem enfrentar os fundamentos da sentença;
(ii)
não há necessidade de esgotamento da via administrativa para o exercício do direito de ação, tendo em vista o princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal;
(iii)
os laudos técnicos e relatórios acostados aos autos comprovam o nexo de causalidade entre o evento danoso e a prestação do serviço pela concessionária;
(iv)
a responsabilidade da Apelante é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, e do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor;
(v)
a Ré não afastou o nexo de causalidade comprovado pela autora, ora Apelada.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5003897-70.2021.8.08.0048

Apelante:
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

A
pelado
:
ACE Seguradora S.A – Chubb Seguros Brasil S.A

R
elator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar se restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos causados aos segurados e os serviços prestados pela ora Apelante e, por conseguinte, se há responsabilidade da concessionária.

Conforme se infere da petição inicial, a Apelada, por força do disposto nas apólices
1.160.021.190
e 1.160.021.353 (ids. 13204935 e 13204942) efetuou o pagamento de indenizações para cobrir os danos elétricos causados aos
seus
segurados, Condomínio Essencial Escritórios e Condomínio Pacífico Residencial Clube, decorrente d
e
suposta
s
oscilaç
ões
na tensão da rede de elétrica
ocorrida
s
em
20/11/2020 e
09/12/2020
(
id
s.
13204936
e
13204942
).

O artigo 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”
.

Sabe-se que para configurar a responsabilidade civil, exige-se a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, bem como da culpa, em caso de responsabilidade subjetiva.

In casu
,
todavia,
considerando que a Apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a responsabilidade objetiva,
pela teoria do risco administrativo
,
cuja caracterização prescinde da culpa, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Sob essa premissa, o

Juízo

a quo
entendeu que restou
suficientemente
demonstrada a responsabilidade civil da Apelante, não
havendo
esta
se
desincumbido do ônus de comprovar a exclusão d
o
seu
dever de indenizar.

A Apelante, por sua vez, afirma que o conjunto probatório é insuficiente para estabelecer nexo causal entre o dano e os serviços prestados por ela.

Nesta oportunidade
,
a despeito do
esforço argumentativo
empreendido pela Apelante,
à luz do conjunto probatório dos autos,
não vislumbro motivos para revisar o convencimento alcançado no primeiro grau de jurisdição.

Com efeito, a partir do exame que se faz dos documentos acostados aos autos pelas partes, reputo configurado o nexo de causalidade entre o dano alegado e a oscilação do fornecimento de energia elétrica.

O
pareceres
técnicos

juntados aos ids. 13204936
e 13204939
, contendo a descrição do
s

problemas identificados na ocasião
e a
s
conclus
ões

alcançada
s
pelo
s

profissionais encarregado s da s vistoria s do s

equipamento
s
danificado
s
,
atribu
em
o
s

prejuízos
experimentados pelos segurados da Apelada
à
“
sucessivas ocorrências de oscilação de energia na rede elétrica na região”
e à
“oscilação de energia na rede elétrica”,
respectivamente
,
ambas ocorridas n
os dias 20/11/2020 e 09/12/2020.

A Apelante, por sua vez, informou que não possuía interesse na produção de outras provas além daquelas já repousadas ao bojo do processo, e limitou-se a sustentar que
“
não há registro de interrupção do serviço prestado”
no dia em que ocorreram os sinistros em cotejo, sendo certo, todavia, que a ausência de registro de reclamações de consumidores não afasta a existência de eventual falha no serviço de fornecimento de energia elétrica.

Isto é, a Apelante não se desincumbiu do ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, à luz do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil.

Registr
e-se
que, em homenagem ao corolário do
livre convencimento motivado do magistrado
, a prova trazida aos autos pela Apelada é convincente, razão pela qual tenho por acertada a conclusão esposada pelo
Juízo

a quo
acerca da responsabilidade civil da Apelante e a consequente obrigação de reparar o dano.

A Apelante aduz, por outro lado, que não foi observado o procedimento previsto no art. 611 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, condição necessária para apuração dos danos.

No entanto, a disposição constante da referida
r
esolução
n
ormativa não afasta a garantia constitucional de acesso à justiça e a responsabilidade da concessionária de serviço público
diante de
dano material
efetivamente
comprovado.

Este Egrégio Tribunal já assentou o entendimento de que
“A adoção do procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010 (atual Resolução nº 1000/2021) não é obrigatória para o ajuizamento de ação judicial de ressarcimento, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição. [...] A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por oscilações no fornecimento de energia,
não sendo necessária a prévia adoção do procedimento de ressarcimento administrativo previsto pela ANEEL”
(TJES - Apelação Cível nº 0003343-98.2021.8.08.0024; Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 19.09.2024)

No mesmo sentido
já decidiu
esta

Colenda Primeira Câmara Cível
, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação n.º 0025631-45.2018.8.08.0024, de que foi Relator o Exm
o
. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTO POR FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPON
SA
BILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1.
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
(CF/1988, artigo 37, § 6º).

2.
A Resolução nº 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI).

3. A despeito da legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos realizado pela EDP, a inexistência de registro na base de interrupções de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora não é suficiente a afastar a existência de oscilação elétrica alardeada na inicial.

4.
Comprovados a variação da tensão na rede elétrica e o nexo entre esse fato e o dano sofrido pelo usuário (avarias na central de interfone do condomínio segurado), resta caracterizado o dever da concessionária de indenizar.

5. Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado.

6. O valor da condenação deve ser atualizado pela taxa SELIC desde 13/11/2017 (data do desembolso).

7. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício.
”

(TJES, Apelação Cível nº 0025631-45.2018.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 20/09/2019).

Portanto, tenho que a Apelada se desincumbiu, adequadamente, de seu
onus probandi
,
ao passo que a Apelante não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora,
razão pela qual deve ser mantida a sentença objurgada,
prolatada, ressalte-se, a partir da documentação encartada aos autos, uma vez que
as partes não postularam a produção de prova pericial.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação e
lhe nego
provimento,
mantendo íntegra a sentença fustigada.

Com fulcro nas disposições do artigo 85, §11
º
, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso